Tribunal: TJBA
Processo: 0000511-93.2016.8.05.0075
Classe: Apelação
Relator(a): MANUEL CARNEIRO BAHIA DE ARAUJO
Órgão julgador: MANUEL CARNEIRO BAHIA DE ARAUJO
Órgão colegiado: SEGUNDA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-06-13
Data de publicação: 2025-06-13

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Segunda Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
0000511-93.2016.8.05.0075

Órgão Julgador
:
Segunda Câmara Cível

APELANTE: CLEUDIANA SANTOS

Advogado(s)
:
TADEU CINCURA DE ANDRADE SILVA SAMPAIO

APELADO: MUNICIPIO DE RIBEIRAO DO LARGO

Advogado(s)
:
WELDON BRITO SANTANA DUTRA

ACORDÃO

APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE COBRANÇA. SERVIDORA MUNICIPAL. GRATIFICAÇÃO DE REGÊNCIA DE CLASSE. LEI MUNICIPAL 228/2012. COMPROVAÇÃO DO PAGAMENTO POR DOCUMENTOS OFICIAIS. ÔNUS DA PROVA. ART. 373 DO CPC.
SENTENÇA MANTIDA
.
RECURSO DESPROVIDO
.

1.

A gratificação de regência de classe prevista na Lei Municipal 228/2012 foi devidamente quitada, conforme demonstram os contracheques acostados pelo ente público, nos quais consta o pagamento sob a rubrica “Incentivo Sala de Aula”.

2.

Cabe ao autor o ônus da prova do fato constitutivo do direito, não tendo logrado êxito em demonstrar a ausência de pagamento ou irregularidade nos valores recebidos.

3.

Ausente prova em sentido contrário, deve prevalecer a fé pública dos documentos emitidos pelo ente municipal.

4.

Apelo conhecido e desprovido
.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos do Recurso de Apelação
0000511-93.2016.8.05.0075
, originária da Ação de Cobrança de Salário, figurando como apelante
CLEUDIANA SANTOS

e

apelado o
MUNICÍPIO DE RIBEIRÃO DO LARGO/BA,

ACORDAM
os Desembargadores componentes da Segunda Câmara Cível, do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia,
em

NEGAR PROVIMENTO
ao Recurso de Apelação, nos termos
do voto do Relator.

Sala de Sessões,

DES. PRESIDENTE

DES. MANUEL CARNEIRO BAHIA DE ARAÚJO

RELATOR

PROCURADOR(A) DE JUSTIÇA